Tribunal: STF
Processo: ADI 7307
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA LEI ESTADUAL. ART. 76, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 80, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 104, DE 23 DE MAIO DE 2012, DO ESTADO DA PARAÍBA. 1. Impossibilidade de reconhecimento do tempo de serviço público no Estado e tempo de serviço público em geral como critérios de desempate para a remoção e promoção por antiguidade de defensores públicos. 2. Inconstitucionalidade formal. Violação aos arts. 24, XIII e § 1º, 61, § 1º, II, d, e 134, § 1º, da Constituição Federal - CF. Declarada a inconstitucionalidade das expressões “no serviço público do Estado, no serviço público em geral”, contidas no art. 121, parágrafo único, da Lei Complementar nº 80/1994, consoante julgamento da ADI 7303 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/07/2023). A fixação de critérios para a promoção por antiguidade se insere na competência da União para editar normas gerais para a Defensoria Pública nos estados. A lei estadual não pode dispor sobre a matéria. Ofensa aos princípios da isonomia e da homogeneidade. Precedentes. 3. Inconstitucionalidade material. Afronta aos arts. 5º, caput, 19, III, 93, II e VIII-A, e 134, § 4º, todos da Constituição da República. A antiguidade deve ser “apurada na categoria e determinada pelo tempo de efetivo exercício na mesma”. A remoção e a promoção dos defensores públicos devem seguir a forma prevista para os membros do Poder Judiciário, conforme ditado nos arts. 93, II e VIII-A, e 134, § 4o, da Constituição Federal. Precedentes. 4. Acão direta julgada procedente, com eficácia ex nunc.